Tribunal: TJDFT
Processo: 0741963-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741963-40.2021.8.07.0001 RECORRENTE: A2S COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA. RECORRIDA: WBR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. REVELIA. COMPARECIMENTO DA RÉ. ALEGAÇÃO TARDIA DE FATO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA AUTORA. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. 1. Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ). Assim, diante da prova exibida nos autos, defere-se a gratuidade de justiça. No entanto, a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo. 2. A demanda foi instruída com os documentos suficientes para embasar a ação monitória, conduzindo à procedência do pedido. 3. Embora o revel possa intervir em qualquer fase, recebe o processo no estado em que se encontrar. Daí que o revel não pode ofertar resposta após o prazo, nem utilizar do recurso para fazer as vezes dos embargos não apresentados em tempo próprio. 4. O comparecimento espontâneo da ré-apelante para interpor embargos de declaração da sentença, veiculando matéria de defesa, no caso abriu espaço para a juntada de documentos pela autora, a fim de se contrapor ao fato tardiamente alegado. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1022 e 1.023, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, não sanou os vícios apontados e deixou de conceder efeitos infringentes aos embargos, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 246 do CPC, defendendo a nulidade da citação feita por aplicativo de mensagem (WhatsApp) por ausência de previsão legal; c) artigos 346, parágrafo único, 434 e 435, todos do CPC, argumentando que a juntada de prova posterior à sentença não pode ser considerada para efeitos de condenação, pois foi anexada de forma extemporânea, não se enquadrando na hipótese de documento novo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 246 e 1.023, §2o, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 346, parágrafo único, 434 e 435, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025